Tribunal: TCU
Processo: 015.073/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Fernando José Carvalho Nunes,Marco Antônio de Araújo Fireman contra o Acórdão 2303/2025-2a. Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos, individualmente, por Fernando José Carvalho Nunes e por Marco Antônio de Araújo Fireman contra o Acórdão 2303/2025-2a. Câmara, de minha relatoria, que julgou irregulares as contas dos responsáveis, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multa em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 964/2001 (Siafi 447151), firmado entre referido ministério e a Secretaria de Fazenda do Estado de Alagoas e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação aos embargantes, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, ao Governo de Estado de Alagoas e à Procuradoria da República no Estado de Alagoas. 9.3. arquivar os autos.